Tribunal: TCU
Processo: 012.485/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Luis Samuel Freire,Manoel Emilson de Alcantara contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recursos de revisão interpostos pelos Srs. Manoel Emilson de Alcântara e Luis Samuel Freire contra o Acórdão 5493/2022-TCU-Segunda Câmara , proferidos em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de recursos federais do SUS repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Assaré/CE, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com a aludida modalidade recursal, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento dos presentes recursos; Considerando que eventual falha na citação pode ser examinada a qualquer tempo, mesmo que integre recurso não conhecido; Considerando que não houve nenhuma nulidade nas notificações dos ora recorrentes, no curso do presente processo, uma vez que não é necessária a entrega pessoal das comunicações processuais realizadas pelo TCU, bastando a demonstração da entrega no endereço dos destinatários, nos termos da ampla jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer dos recursos de revisão interpostos pelos Srs. Manoel Emilson de Alcântara e Luis Samuel Freire; em dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em Minas Gerais; e em determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 012.485/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.070/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.837/2018-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.885/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.893/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.864/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.875/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Freire da Costa (XXX.418.253-XX); Antonio Neto Dias Alcantara (XXX.704.053-XX); Luis Samuel Freire (XXX.162.073-XX); Manoel Emilson de Alcantara (XXX.830.493-XX). 1.3. Recorrentes: Luis Samuel Freire (XXX.162.073-XX); Manoel Emilson de Alcantara (XXX.830.493-XX). 1.4. Entidades: Município de Assaré - CE e Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marcos Antonio Sampaio de Sousa (16017/OAB-CE), representando Antonio Neto Dias Alcantara; Marcos Antonio Sampaio de Sousa (16017/OAB-CE) e Esron Alex Parente de Vasconcelos (27039/OAB-CE), representando Luis Samuel Freire; Felipe Cartaxo Esmeraldo (23813/OAB-CE), representando Manoel Emilson de Alcantara; Marcos Antonio Sampaio de Sousa (16017/OAB-CE) e Esron Alex Parente de Vasconcelos (29704/OAB-CE), representando Alexandre Freire da Costa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.